Tribunal: TJBA
Processo: 8000826-97.2020.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000826-97.2020.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JANCLECIO DA SILVA LIMA

Advogado(s)
:
JORGE LUIS ANDRADE DOS SANTOS

APELADO: JEFFERSON LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DASHIEL FERREIRA DA SILVA, ANA CECILIA MACHADO COSTA MARTINS, MARIA CRISTINA DE LIMA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGOCIAÇÃO DE VEÍCULO EM PLATAFORMA DIGITAL. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO INTERMEDIÁRIO. "GOLPE DA OLX". TRADIÇÃO DO BEM REALIZADA DE FORMA LIVRE E ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA, CLANDESTINIDADE OU PRECARIEDADE. ESBULHO POSSESSÓRIO NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA CONCORRENTE. NEGLIGÊNCIA DO VENDEDOR E IMPRUDÊNCIA DO COMPRADOR. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO RÉU. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. REFORMA EM PARTE DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse de motocicleta e reconheceu a culpa concorrente das partes em fraude praticada por terceiro (“golpe da OLX”), determinando o rateio dos prejuízos, insurgindo-se o autor quanto à negativa de proteção possessória e à atribuição de responsabilidade compartilhada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a posse exercida pelo comprador, obtida mediante entrega voluntária do vendedor em negócio jurídico viciado por fraude, configura esbulho possessório; (ii) se a conduta do réu, ao aderir à encenação do estelionatário, justifica a sua responsabilidade integral ou se o rateio por culpa concorrente deve ser mantido; (iii) se é cabível a reintegração de posse diante da ausência de quitação integral do preço ao proprietário registral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a procedência da ação de reintegração de posse, é indispensável a prova do
esbulho
, caracterizado pela privação da posse mediante violência, clandestinidade ou precariedade (art. 561 do CPC).

4. No caso concreto, resta incontroverso que o autor entregou as chaves e os documentos do veículo de forma espontânea ao réu, o que descaracteriza o esbulho. O dolo de terceiro que vicia o consentimento enseja a anulação do negócio ou reparação civil, mas não transmuta a tradição voluntária em ato de usurpação possessória.

5. A responsabilidade civil deve ser pautada pela teoria da
culpa concorrente
(art. 945 do Código Civil). O autor agiu com manifesta negligência ao abdicar da posse do bem sem a prévia e efetiva confirmação do crédito do valor ajustado em sua conta corrente, baseando-se apenas em informações fornecidas por aplicativo de mensagens.

6. O réu, de igual modo, contribuiu de forma decisiva para o sucesso do engodo ao mentir deliberadamente para o vendedor, apresentando-se como
"sócio"
do intermediário golpista a fim de viabilizar a compra por valor abaixo do mercado. Tal conduta mostra-se mais gravosa.

7. A proporcionalidade na repartição dos prejuízos exige ajuste do percentual inicialmente fixado, majorando a responsabilidade do réu em razão de sua conduta mais reprovável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
apelação nº 8000826-97.2020.8.05.0057
, em que figura como apelante
JANCLECIO DA SILVA LIMA
e, como apelado,
JEFFERSON LIMA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.